Tribunal: TJMT
Processo: 1007090-54.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007090-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), VILSON ROQUE MUTINELLI - CPF: 656.199.279-20 (AGRAVADO), LISTERNANDE FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.237.911-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FALTA DE PROVA DE ABUSIVIDADE MANIFESTA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. REVOGAÇÃO DA MEDIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu parcialmente tutela de urgência para impedir a negativação do nome do autor, mantendo, contudo, a exigibilidade das parcelas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para justificar a concessão de tutela de urgência que impeça a inscrição do devedor em cadastros restritivos de crédito, diante de alegação de abusividade de encargos contratuais em ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.

4. A alegação de abusividade dos juros remuneratórios e de onerosidade excessiva demanda dilação probatória, sendo incompatível com o juízo de cognição sumária.

5. A propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 380 do STJ, sendo legítima a inscrição do inadimplente em cadastros de proteção ao crédito.

6. A restrição ao direito do credor de promover a negativação, sem respaldo nos requisitos legais, configura indevida limitação ao exercício regular de direito e afronta ao equilíbrio contratual.

7. O eventual registro negativo decorrente do inadimplemento não configura dano irreparável, por ser medida reversível, passível de reparação caso reconhecida posteriormente a abusividade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência para impedir a negativação do nome do devedor em ação revisional exige prova pré-constituída de abusividade contratual. 2. A propositura da ação revisional não afasta a mora nem impede o exercício regular do direito do credor de promover a inscrição em cadastros restritivos de crédito.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 380; TJMT, AI nº 1047234-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 04.03.2026; TJMT, AI nº 1037590-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1007090-54.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco PAN S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, no bojo da Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n.º 1018935-94.2025.8.11.0040, ajuizada por
Vilson Roque Mutinelli
.

A Juíza singular
deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou a abstenção de negativação e de cobranças vexatórias, com a imposição de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sob o fundamento de que a controvérsia acerca da validade das cláusulas contratuais justifica a proteção do consumidor contra a inscrição de seu nome em cadastros restritivos enquanto pendente a lide. Por outro lado, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato.

Inconformado, o Agravante sustenta a falta dos requisitos do art. 300 do CPC. Afirma que a propositura da ação revisional não tem o condão de elidir a mora do devedor.

Argumenta que a inscrição do nome do devedor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, não configurando ato ilícito, e que a concessão da medida, sem o preenchimento dos requisitos estabelecidos no REsp 1.061.530/RS, contraria a jurisprudência consolidada. Impugna, ainda, a fixação de multa diária sem limite de teto, por reputá-la desproporcional e apta a configurar enriquecimento sem causa.

Requer o provimento do Recurso para revogar integralmente a tutela de urgência concedida, especialmente no que tange à abstenção de inclusão do nome do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito e à multa cominatória.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 347609854).

Vilson Roque Mutinelli apresentou contraminuta no Id. 348782369.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026